Tribunal: TJDFT
Processo: 0000886-58.2018.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO DAS CORRÉS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DO CRIME ENQUANTO FORAGIDO. FUNDAMENTO IDÔNEO. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇAO. CONFISSÃO PARCIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DE FUNDAMENTO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME FECHADO. DETRAÇÃO.
I - Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o suficiente para se imputar às corrés a prática do delito de furto, a absolvição é medida que se impõe, à luz dos princípios da não culpabilidade e in dubio pro reo.
II - O entendimento jurisprudencial atualmente majoritário é no sentido de que a conduta social não pode ser avaliada em desfavor do réu com base em registro de sentença penal condenatória. Contudo, a prática do crime enquanto o réu se encontrava foragido do sistema prisional é fundamento idôneo para tanto.
III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Fração diversa poderá ser aplicada, a depender do caso concreto, desde que sob motivação idônea.
IV - A readequação da análise desfavorável de circunstância judicial ou legal já consignada na sentença, seja agregando ou modificando o fundamento, seja apenas aplicando em vetor diverso, não configura reformatio in pejus quando esta situação não implicar em agravamento da pena do réu.
V - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes.
VI - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, portador de maus antecedentes e com avaliação negativa da conduta social, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ.
VII - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP.
VIII - Recursos conhecidos. Providos os apelos do MP e da ré Byanca. Parcialmente provido o recurso do réu Jonathas.